Tribunal: TJSP
Processo: 0089153-35.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS EM UM ÚNICO CONTEXTO DE FATO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO NÃO PROVIDO.